Tribunal: TJSP
Processo: 7001421-77.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE – A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO ENSEJA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE TODOS OS BENEFÍCIOS – PRECEDENTES – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 441/STJ – SUPERAÇÃO - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM SENTIDO CONTRÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE – A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO ENSEJA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE TODOS OS BENEFÍCIOS – PRECEDENTES – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 441/STJ – SUPERAÇÃO - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM SENTIDO CONTRÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial para cassar a decisão de primeiro grau, determinando a
retificação do cálculo da pena. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
2
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago da Silva Santos
Comarca: Marília
Voto no 18681
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE -
REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL DE AQUISIÇÃO DE
BENEFÍCIOS
POSSIBILIDADE
A PRÁTICA DE
FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO ENSEJA A
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE
TODOS OS BENEFÍCIOS
PRECEDENTES
NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 441/STJ SUPERAÇÃO -
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL SEM SENTIDO CONTRÁRIO DECISÃO
REFORMADA RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a decisão de fl. 40 e verso, proferida pela MMa Juíza de
Direito Renata Biagioni, mantida à fl. 69, que homologou a falta
disciplinar de natureza grave e determinou a regressão do sentenciado
ao regime fechado, bem como o recálculo do lapso temporal para os
benefícios, excepcionando o livramento condicional, indulto e
comutação.
Em suma, o agravante requer a reforma parcial da decisão
de 1° grau, para que seja aplicada a interrupção a todas as benesses da
execução e, consequentemente, retificado cálculo da pena a partir da
data da falta disciplinar (fls. 42/51).
Contrariado o recurso (fls. 64/68v.), manifestou-se a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 73/75), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 15 de novembro de 2019.
É o relatório.
Thiago cumpre pena total de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, pelo cometimento de
roubo qualificado, com término previsto para 07.03.2021, conforme
folha de antecedentes (fls. 55/62).

Segundo o Procedimento Disciplinar no 353/17 (fls. 03/19),
no dia 05.05.2017, por volta das 20h00, quando os agentes de segurança
penitenciária realizavam a recolha e revista de rotina dos reeducandos
que prestavam serviços para a fazenda Mirante, localizada na área
externa do Centro de Progressão Penitenciária de Bauru, constataram a
ausência de Thiago da Silva Santos. O fato foi comunicado ao diretor
do centro de segurança e disciplina e ao COPOM da Polícia Militar,
bem como elaborado o Boletim de Ocorrência Policial na Central de
Polícia Judiciária de Bauru/SP (fls. 6v/07) e instaurado o devido
Procedimento Disciplinar.
A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente
demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto e
da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no
citado Procedimento Disciplinar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
4
O agravado, quando ouvido na sala de sindicância na
presença de Advogado da FUNAP, disse que os fatos descritos no
Comunicado de Evento no 176/2017 são verdadeiros e que atualmente
cumpre a pena em regime semiaberto, no dia dos fatos saiu
normalmente para realizar suas atividades laborterápicas na fazenda
Mirante, e por possuir problemas particulares com outros sentenciados
que cumprem pena naquele estabelecimento prisional, resolveu
empreender fuga. Informou que durante o período que esteve evadido
trabalhou para auxiliar no sustento da sua família e se entregou
espontaneamente na Delegacia de Polícia de Marilia. (fls. 37).

As declarações prestadas pelos Agentes de Segurança
Penitenciária Carlos Aparecido Oliveira dos Santos e André Luiz
Calixto da Silva (fls. 09/10), são seguras e harmônicas entre si, e
confirmam a conduta de abandono do estabelecimento prisional
atribuída a Thiago.
Vale
ressaltar
que
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários merecem total credibilidade, vez que nada há nos autos a
indicar qualquer motivo para imputarem falsa e injustamente a prática
de tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso, as declarações de
seus atos de ofício, quando prestadas sob compromisso, gozam de
presunção de veracidade, não produzindo a Defesa provas que
fragilizassem as declarações das funcionárias.
Assim, o agravado cometeu falta de natureza grave,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
5
prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, c/c o artigo no
46, inciso II do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo.
Por outro lado, observo que a conduta faltosa e a regressão
de regime prisional do agravante não foi alvo de inconformismo das
partes, uma vez que o Ministério Público se insurge somente contra um
dos efeitos da infração, qual seja a interrupção do lapso temporal para
aquisição de benesses.
Com razão o parquet.
Inadmissível cogitar no afastamento da interrupção do
lapso temporal para aquisição de benefícios, porquanto, a partir do
cometimento da infração disciplinar, iniciou-se novo lapso temporal
para aquisição de todos os benefícios.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal ampara tal posição:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas
as normas que vedam a progressão.
[...]§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados
os prazos previstos nas normas vigentes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
6
Ora, a inexistência de falta grave é requisito essencial para
a concessão das benesses previstas na Lei de Execução Penal,
assumindo, além do caráter punitivo, a finalidade de ressocialização.
Ademais, aquela previsão legal deve ser combinada com o
artigo 118 do mesmo diploma legal:
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita
à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes
mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
Em que pese tal dispositivo referir-se à regressão de
regime, a orientação nele contida é a mesma que ampara o
entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de fazer surgir
também um efeito secundário, qual seja, a interrupção do estágio
prisional para a obtenção de novos benefícios1.
Ou seja, praticada a falta grave, depara-se com novo lapso
temporal, consequentemente, outras previsões de concessão de
benesses, sendo lógico e sensato que o réu deva, novamente, demonstrar
os requisitos necessários para a obtenção de benefícios, dentro dos
novos limites estabelecidos, até efetivamente preencher os requisitos
legais.
1 TJSP 4a Câmara Criminal - Agravo em Execução Penal no 0091896-76.2013 Rel. Des. Edison Brandão Julg. 06.08.13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
7
Aliás, nesse ponto, diferentemente do enunciado da Súmula
no 441, do Superior Tribunal de Justiça, ressalto que esta Relatora adota
o mesmo entendimento unânime desta Colenda 4a Câmara Criminal, de
que a falta grave, ou eventual nova condenação, no curso da execução
interrompe o prazo para aquisição de todos os benefícios, conforme as
seguintes decisões:
“Quanto ao livramento condicional, sabe-se que é benefício que
antecipa a liberdade plena. Assim, revendo posicionamento anterior,
se o trânsito em julgado interrompe o período aquisitivo para
progressão de regime, também para o livramento condicional por se
tratar de benefício muito mais amplo. Ademais, a Súmula 441 do
STJ, não possui caráter vinculante, tanto é que existem precedentes
naquela Corte neste sentido.” (TJSP 4a Câmara Criminal - Agravo
em Execução Penal, no 7000261-70.2016.8.26.0037. Rel. Des.
Euvaldo Chaib. Julg.: 18.10.16).
“E não poderia ser outra a solução, até sob pena de se obter
resultado incoerente com a interrupção do lapso para fins de
progressão de regime, possibilitando que o condenado que não tenha
cumprido o período necessário para progredir isto é, para o menos
já tenha, entretanto e para o mais, preenchido o requisito objetivo do
livramento condicional. Assim e desde que não extinta a pena, na
hipótese de cometimento de falta grave, como aqui, imprescindível o
reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime e
de livramento condicional.” (TJSP - 4a Câmara de Direito Criminal -
Agravo de Execução Penal no 9000079-32.2016.8.26.0625 Rel Des.
Luis Soares de Mello Julg.: 27.09.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
8
Em igual sentido: Agravo em Execução Penal no
0125333-30.2012.8.26.0000, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Willian
Campos,
j.
em
16.10.12;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0069412-33.2014.8.26.0000,7a Câmara Criminal, Rel. Des. Amaro
Thomé, j. em 12.02.2015; Agravo em Execução Penal no
0087915-05.2014.8.26.0000,8a Câmara Criminal, Rel. Des. Moreira da
Silva, j. em 12.03.2015.
Ademais,
o
Supremo
Tribunal
Federal
vem,
reiteradamente, decidindo de forma diametralmente oposta à
orientação da súmula no 441/Superior Tribunal de Justiça, ou seja,
aplicando, coerentemente, a interrupção do lapso temporal para todos os
benefícios da execução penal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE
FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA
PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I O
ato impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte no sentido de que o cometimento de falta grave, durante a execução
da pena privativa de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo
para a obtenção de benefícios executórios. II Ainda que não exista
previsão expressa na lei acerca da aludida interrupção, ela é uma
consequência lógica, visto que se mostra impossível fazer com que um
condenado regrida para um regime mais gravoso do que o fechado. III -
Ordem denegada.” (STF Primeira Turma - Habeas Corpus no 106865
Rel. Min. Ricardo Lewandowski Julg. 22.02.11) (grifei).
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO DA
PENA- ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. Ante a exigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
9
de ter-se comportamento satisfatório durante a execução da pena para
chegar-se ao livramento condicional inciso III do artigo 83 do Código
Penal , ocorre como consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo.”
(STF - Primeira Turma - HC no 100.062/SP Rel. Min. Marco Aurélio
Julg. 20.04.10).
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE
NOTIFICAÇÃO QUANTO AO QUE DECIDIDO A RESPEITO DA FALTA
DISCIPLINAR E DE NÃO SUBMISSÃO DA LEGALIDADE DA FALTA
DISCIPLINAR
AO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO:
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2.
É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que, em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a
alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
Precedentes. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte,
denegado” (Supremo Tribunal Federal - HC 98321/SP, Rel. Min. Cármen
Lúcia) (grifei).
Aliás, nesse ponto, é certo que estamos diante de nítida
superação de entendimento, instituto convencionalmente chamado de
“overruling”, que, diferentemente da técnica de distinção2 ou
“distinguishing” - instituto previsto no artigo 489, § 1o, inciso VI3, do
Código de Processo Civil que permite aos juízes deixarem de seguir
precedentes - como no presente caso -, desde que justificado o não
2 Já aplicadas, por exemplo, na execução no 7000010-42.2018.8.26.0050, pela Juíza de Direito Juliana Trajano de Freitas
Barão, da 5a Vara das Execuções Criminais de São Paulo.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001421-77.2019.8.26.0344 -Voto no 18861
10
cabimento daquelas decisões -, a superação, ainda que não tenha
partido do próprio STJ, ocorreu pelo STF, ou seja, órgão competente
para analisar e obstar a eficácia das decisões daquele tribunal superior.
Dessa forma, as regras previstas nos artigos 112 e 118,
ambos da Lei de Execução Penal, são complementares e permitem
inferir que a superveniente condenação ou comportamento do apenado,
durante a execução de sua pena, conduzem à regressão do regime
prisional, bem como interrompem o lapso temporal para a aquisição de
todos os benefícios, revelando, assim, completa coerência e respeito ao
Princípio da individualização da pena.
Assim, a interrupção do lapso temporal deve ser aplicada
para todos os benefícios previsto na execução penal e,
consequentemente, ser retificado o cálculo da pena a partir da data da
falta disciplinar.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para cassar a decisão de primeiro grau, determinando a
retificação do cálculo da pena.
IVANA DAVID
Relatora